Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-73.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABRICIO BRENDO SOARES GONCALVES - CPF: 008.701.121-20 (REPRESENTANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. APENAS DOIS PAGAMENTOS. SUBSTRATO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a empresa de trazer documentos ou indícios de contratação, notadamente pela alegação da parte recorrente e a responsabilidade objetiva determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.

3.

Existência de apenas dois pagamentos é frágil, pois incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.

4.

Não
comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

5.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6.

Quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao quadro fático-probatório, com a ausência de outras negativações, e dentro do critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de inexistência de débito cumulado com danos morais pela ilegalidade da inscrição no cadastro restritivo, no valor de R$ 114,78 (cento e quatorze reais e setenta e oito centavos). Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a ilegalidade da referida conduta, sendo as provas apresentadas inidôneas (
prints
de telas), por serem produzidas
de forma unilateral
.

Requer a reforma a fim de que seja julgada procedente a pretensão com a condenação da empresa em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020